Tribunal: TJMT
Processo: 1002568-17.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002568-17.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE - CNPJ: 23.103.000/0001-12 (APELANTE), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), ADRIANO LUIZ DE ALBUQUERQUE NUNES - CPF: 568.043.851-87 (APELANTE), HCA ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA - CNPJ: 29.668.557/0001-87 (APELADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), ADRIANO LUIZ DE ALBUQUERQUE NUNES - CPF: 568.043.851-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CUSTAS INICIAIS RECOLHIDAS. NULIDADE RECONHECIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O recurso. Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de indenização por danos materiais e morais sem resolução de mérito, por suposto não recolhimento das custas iniciais.

Fato relevante. O parcelamento das custas foi deferido e o pagamento integralmente realizado, conforme comprovantes nos autos.

A decisão recorrida. A sentença baseou-se em inadimplemento inexistente, sem considerar todos os registros de arrecadação e sem prévia intimação do advogado, nos termos do art. 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por falta de recolhimento das custas iniciais, sem prévia intimação da parte na pessoa de
seu advogado e diante da efetiva comprovação do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os comprovantes anexados ao processo demonstram o pagamento integral das custas, o que afasta a hipótese de inadimplemento.

6. A jurisprudência estabelece que, nos termos do art. 290 do CPC, a ausência de recolhimento de custas deve ensejar o cancelamento da distribuição e não a extinção do feito, desde que precedida de intimação do advogado.

7. A omissão quanto à certificação do recolhimento e a ausência de intimação tornam nula a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação provida para reconhecer a nulidade da sentença e determinar o regular prosseguimento da ação na origem.

Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo por falta de recolhimento de custas iniciais exige a prévia intimação do advogado da parte autora, conforme o art. 290 do CPC. 2. Comprovado o recolhimento integral das custas, não subsiste fundamento para a extinção."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 290, 330, IV, e 485, I e §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1000778-68.2024.8.11.0053, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2025, DJE 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
extinta sem julgamento de mérito ante o não recolhimento das custas processuais,
com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante
argui as despesas processuais foram
quitadas
há dois
, em setembro de 2022
.

Alega que ao deferir o parcelamento não mencionou que
o comprovante deveria ser anexado aos autos.

Sustenta que o sistema à disposição do magistrado indica de forma automática a existência de adimplemento.

Defende que antes de extinguir o feito deveria
ter intimado para comprovar o pagamento.

Pede que a sentença seja cassada
e o processo retorne à instância de origem para seu devido processamento e instrução.

Contrarrazões no Id n.
324398398
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais extinta sem julgamento de mérito ante o não recolhimento das custas processuais
.

O parcelamento em seis
vezes
foi deferido
no
Id n
.

324311892
e os comprovantes apresentados
nos
Ids n
.
324311946 e 324311949
comprovam que
foram efetivamente recolhidas, com valor final igual a zero.

Assim, a conclusão de inadimplência, que serviu de fundamento para a extinção, decorreu de premissa fática equivocada, pois os registros de arrecadação não foram integralmente considerados pelo juízo.

Essa omissão conduz à nulidade da sentença, especialmente porque o art. 290 do CPC exige prévia intimação da parte, na pessoa de seu advogado, antes do cancelamento da distribuição por falta de custas
, o que não ocorreu
.

A ausência dessa intimação, somada ao fato de que o pagamento foi efetivamente realizado, afasta a legitimidade da extinção.

Ademais, caso as custas realmente não tivessem sido recolhidas o ato deveria ser de cancelamento da distribuição e não extinção do feito.

Nesse sentido:

“
(....)

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, exige intimação pessoal da parte autora, à luz do art. 485, §1o, do CPC, ou se basta a intimação do advogado constituído nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que, em caso de ausência de recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo
ocorre pelo cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), sendo suficiente a intimação do advogado da parte autora.

(...)

O cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais prescinde de intimação pessoal da parte autora, bastando a intimação de seu advogado.

A extinção do processo por falta de recolhimento das custas deve ocorrer com fundamento no art. 290 do CPC, e não no art. 485, I, do mesmo diploma.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 290, 330, IV, e 485, I e §
1o.
”

(N.U 1000778-68.2024.8.11.0053,
Rel. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)

Diante d
isso
, não subsiste a conclusão de que faltou pressuposto processual
, ao
contrário, o pagamento integral das custas
foi
realidade desde 2022
e o magistrado deveria ter
determinado que fosse certificado esse recolhimento antes da decisão final no processo.

A extinção foi resultado de erro de fato, e não de inadimplemento da parte. Privilegiar a continuidade do processo observa não apenas o regime jurídico das custas, mas também os princípios da boa-fé, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, positivados no Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
dou provimento à
A
pelação
, para reconhecer a nulidade da sentença, afastar a extinção fundada no art. 485, IV, do CPC e determinar o regular prosseguimento da ação na instância de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025